Tribunal: TJPA
Processo: 0003886-37.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003886-37.2011.8.14.0040

RECORRENTE: FERNANDO FELIX NASCIMENTO CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Além disso, à míngua de comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, descabe cogitar de sua absolvição sumária, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

3.
In casu
, a sentença impugnada expressamente consignou a inexistência de prova manifesta acerca da atualidade de eventuais ameaças à integridade física do recorrente, bem como ressaltou a ausência de indícios de que a vítima estivesse armada no momento do evento criminoso, o que afasta,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos elencados no art. 25 do CP e, por conseguinte, desautoriza a impronúncia ou absolvição sumária do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou Fernando Félix Nascimento Cruz pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 15908724, Pág. 15-19).

O recorrente pleiteia pela impronúncia ou, ainda, por sua absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em contexto de legítima defesa (ID 15908724, Pág. 24-27).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 15908799), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15908800).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 17459156).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado como incurso no art. 121 do Código Penal, consignando expressamente a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme trechos da decisão a seguir transcritos:

“(...) Sem delongas, quanto ao caso em apreço, não vislumbro nos presentes autos a presença dos elementos ensejadores da absolvição sumária do agente, nos moldes do art. 415 do CPP, ou, ainda, a necessidade de impronúncia do réu, conforme o art. 414 do CPP já que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada e existem indícios suficientes quanto ao envolvimento do ora denunciado no evento criminoso.

Analisando os documentos carreados ao processo, notadamente a certidão de óbito do ofendido (fl.11), as declarações das testemunhas ouvidas em juízo (fls. 68 e 69) e durante a fase investigativa (fl.14), bem como o interrogatório judicial do acusado (fl. 69), é possível concluir que o óbito de JUCICLEITON LIMA SILVA se deu por ferimento provocado por golpe de arma branca desferido na região de suas costas. Desta feita, entendo provada a
materialidade do crime.

Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, vejo que estão fincados nos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, especialmente pelos relatos de testemunha ministerial JUCENILDO LIMA SILVA (fl. 68) e das testemunhas do juízo ADRIANA SILVA FERREIRA (fl. 69) e LAIANE SILVA VIEIRA (fl. 69), as quais descreveram a possível dinâmica dos fatos e a forma pela qual teria se dado o delito.

De acordo com o depoimento da testemunha de acusação JUCENILDO LIMA SILVA (fl. 68), o fato teria ocorrido por conta de uma suposta rixa pretérita entre a vítima, que era seu irmão, e um parente do denunciado, de prenome RODOLFO. Segundo JUCENILDO, após a confusão que teria ocorrido entre JUCENILDO E RODOLFO, este teria chamado o ora acusado e um outro amigo para ceifarem a vida da vítima, momento em que os três teriam se dirigido ao bar Cara Metade para supostamente encurralar o JUCENILDO, que estaria desarmado.

Tais circunstâncias são ratificadas pelas oitivas das testemunhas do juízo ADRIANA SILVA FERREIRA e LAIANE SILVA VIEIRA (fl. 69).

[...]

À vista disso, verifico estarem presentes provas da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria em relação ao acusado, conforme descrito pelo Parquet na inicial acusatória, satisfazendo as exigências do art. 413 do CPP.

Nesse passo, quanto à alegação da defesa de que o réu teria agido em legítima defesa, o que afastaria a ilicitude do delito, conforme art. 23, II, do CP, tenho que as provas carreadas ao presente processo-crime até o momento não apontam de forma inequívoca a sua existência, pois, mesmo que tenha o réu afirmado que agiu motivado por injusta agressão anteriormente proferida pela vítima (v. interrogatório judicial à fl. 69), não se vislumbram evidências irrefutáveis de que JUCICLEITON LIMA SILVA tenha ameaçado a integridade física de FERNANDO FÉLIX NASCIMENTO CRUZ antes do fato, até mesmo porque nenhuma arma, seja ela de fogo ou branca, teria sido encontrada pela polícia em poder do ofendido.

(...) Desta feita, levando-se em consideração que no presente momento prepondera o Princípio do in dubio pro societate, devem ser afastadas, por ora, as alegações suscitadas pela defesa, para que seja o réu pronunciado na forma do art. 413 do CPP.

Pelo exposto, à vista de toda a prova testemunhal e documental colhida ao longo da instrução processual e com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o acusado FERNANDO FÉLIX NASCIMENTO CRUZ como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP (homicídio simples), para que seja então submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, instituição competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida (v. art 5º, XXXVIII, alínea d, da CR/88)” (ID. 15908724, p. 15-19).

À vista de tal fundamentação, não prosperam as teses de impronúncia ou, ainda, de absolvição sumária, fundadas no fato de o acusado ter agido em legítima defesa.

No ponto, destaco que a sentença impugnada expressamente consignou a inexistência de prova manifesta acerca da atualidade de eventuais ameaças à integridade física do recorrente, bem como ressaltou a ausência de indícios de que a vítima estivesse armada no momento do evento criminoso, o que afasta,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos elencados no art. 25 do CP, sendo inviável o reconhecimento da descriminante, na linha da diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo; STJ,
REsp N. 1.782.240/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido, com respeito ao descabimento da impronúncia: STJ,
HC n. 474.428/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa após injusta provocação da vítima, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

Neste espeque, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024